Tribunal: TJDFT
Processo: 0719649-03.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO E USO DE DOCUMENTO FALSO. ARTS. 180, CAPUT, E 304 C/C 297, TODOS DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ORIGEM ILÍCITA DO VEÍCULO. DOLO DO AGENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos crimes de receptação, inverte-se o ônus da prova se o objeto do crime é apreendido na posse do réu (art. 156 do CPP).
2. O apelante não apresentou qualquer documento referente à negociação do bem e nem mesmo soube declinar a placa ou quaisquer dados de identificação do automóvel que teria sido dado como parte do pagamento do veículo oferecido, o qual, segundo alega, não estaria em seu nome.
3. Há dolo do agente quando não apresentada nenhuma prova de sua boa-fé, diante da apresentação de documentação falsa do veículo. Suficientemente comprovadas a materialidade e autoria dos crimes de receptação e de uso de documento falso, por meio de todo o conjunto probatório, assim como o dolo do agente, inviável o pleito absolutório.
4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida.